Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-59.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-59.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), DAVID ROMINIKI AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 082.802.035-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. DOCUMENTO DIGITALIZADO. ART. 11, § 1º, DA LEI N. 11.419/2006. ART. 425, VI E § 2º, DO CPC. FORÇA PROBANTE DA CÓPIA DIGITAL. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL. TÍTULO CIRCULÁVEL. CARTULARIDADE. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. OMISSÃO PARCIAL SANADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou à exequente, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, a apresentação e o depósito da via original do título.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar, de modo expresso, a alegada incidência do art. 11, § 1º, da Lei n. 11.419/2006 e do art. 425, VI, do CPC, bem como se tais dispositivos afastariam, no caso, a exigência da via original do título.

III. Razões de decidir

3. Os documentos digitalizados e juntados aos autos eletrônicos possuem força probante, em regra, equivalente à dos originais, inclusive quando declarados autênticos pelo advogado, nos termos da legislação processual aplicável.

4. Essa força probante, contudo, não afasta, por si só, a possibilidade de o juízo exigir a apresentação do original quando a providência se mostrar necessária à segurança jurídica, nos termos do art. 425, § 2º, do CPC.

5. Tratando-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, título dotado de aptidão circulatória, a exigência da via original mantém-se compatível com o processo eletrônico, como medida saneadora e acautelatória voltada à prevenção de circulação residual do título e de cobrança em duplicidade.

6. A ausência de impugnação específica do executado quanto à autenticidade do documento não impede, por si, a adoção judicial da providência, pois a cautela não se destina apenas à verificação de falsidade, mas também à preservação da higidez do procedimento executivo.

7. A omissão apontada deve ser sanada apenas para explicitar a convivência entre os dispositivos invocados pela embargante e o fundamento já adotado no acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A força probante conferida ao documento digitalizado pelo art. 11, § 1º, da Lei n. 11.419/2006 e pelo art. 425, VI, do CPC não exclui a faculdade judicial de exigir a via original, nos termos do art. 425, § 2º, do CPC, quando a providência se mostrar necessária à segurança da execução. 2. Em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, título apto à circulação, é legítima a exigência da via original como medida saneadora e acautelatória, ainda que ausente impugnação específica do executado quanto à autenticidade do documento digitalizado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 11, § 1º; CPC, art. 425, VI e § 2º; Lei n. 10.931/2004, art. 29, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001496-59.2026.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra decisão oriunda da Execução de Título Extrajudicial n. 1000334-64.2024.8.11.0108, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

No acórdão embargado, esta Câmara manteve a decisão que determinou à exequente a apresentação e o depósito, em secretaria, da via original da Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução, ao fundamento de que, embora o processo eletrônico admita a juntada de cópias digitalizadas, tal circunstância não afasta, por si só, a incidência da cartularidade quando se trata de título apto à circulação, sendo legítima a exigência prevista no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil como medida saneadora e acautelatória voltada à segurança jurídica e à prevenção de cobrança em duplicidade.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado o disposto no art. 11, § 1º, da Lei n. 11.419/2006, em conjunto com o art. 425, VI, do Código de Processo Civil, segundo os quais os documentos digitalizados e juntados aos autos por advogado possuem a mesma força probante dos originais, ressalvada alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário somente seria exigível, a critério judicial, quando houvesse alegação concreta e motivada do executado quanto à existência de inconsistência formal ou material do título, à sua circulação ou à eventual cobrança em duplicidade, circunstâncias que, segundo defende, não se verificam na hipótese.

Assevera, ainda, que a execução foi instruída com documentos suficientes à comprovação do direito alegado, notadamente porque o contrato digitalizado possui força probante de original, inexistindo qualquer discussão acerca de falsidade, adulteração, negativa de contratação ou prova de circulação do título por parte do executado.

Ao final, requer o saneamento do vício apontado, com o enfrentamento expresso da matéria, e, se for o caso, a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecido que a reprodução digitalizada juntada pelo procurador da parte deve ser considerada original, especialmente diante da ausência de questionamento quanto à sua veracidade ou prova de sua circulação.

Não foram apresentadas contrarrazões, pois a relação processual ainda não havia sido angularizada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Submetem-se à apreciação embargos de declaração opostos por em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a apresentação e o depósito, em secretaria, da via original da Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução.

A insurgência deve ser examinada nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando a via integrativa à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar, de modo expresso, a incidência do art. 11, § 1º, da Lei n. 11.419/2006, em conjunto com o art. 425, VI, do CPC, segundo os quais os documentos digitalizados possuem a mesma força probante dos originais, ressalvada alegação motivada de adulteração.

Afirma, ainda, que a exigência da via original somente se justificaria diante de impugnação concreta do executado quanto à autenticidade, circulação ou risco de cobrança em duplicidade.

No caso, a decisão colegiada enfrentou o núcleo da questão ao afirmar que a tramitação em processo eletrônico e a admissibilidade de cópias digitalizadas não afastam, por si sós, a necessidade de cautelas compatíveis com a natureza cartular da Cédula de Crédito Bancário.

Também assentou que o art. 425, § 2º, do CPC autoriza a exigência da via original quando a providência se mostre necessária à preservação da segurança jurídica e à prevenção de cobrança paralela.

Ainda assim, convém explicitar, para afastar a alegada omissão, que o art. 11, § 1º, da Lei n. 11.419/2006 e o art. 425, VI, do CPC não conduzem, no caso, à conclusão pretendida pela embargante.

Com efeito, tais dispositivos conferem força probante ao documento digitalizado e permitem sua utilização regular no processo eletrônico. Não estabelecem, contudo, regra de intangibilidade absoluta da cópia digital, nem excluem a faculdade judicial de exigir a apresentação do original quando a medida se revelar necessária à adequada condução do feito.

É justamente nesse ponto que incide o art. 425, § 2º, do CPC, que autoriza o juiz a exigir a exibição do original, quando reputar necessária tal providência. Em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, título dotado de aptidão circulatória, a exigência da via original não se mostra incompatível com a tramitação eletrônica, mas, ao contrário, constitui providência acautelatória voltada à preservação da higidez da execução.

Também não procede a premissa de que tal exigência dependeria, necessariamente, de impugnação específica do executado quanto à autenticidade do documento ou à existência de circulação do título.

A providência determinada na origem não se limitou a enfrentar hipótese de falsidade documental. Sua finalidade foi mais ampla: resguardar a segurança do procedimento executivo, evitando que título apto à circulação permaneça fora do controle judicial enquanto serve de base à execução. Por essa razão, a ausência de impugnação específica da parte executada não afasta, por si, a legitimidade da medida.

Nesse contexto, a força probante da reprodução digitalizada subsiste, mas não neutraliza a possibilidade de, em hipóteses justificadas, ser exigida a via original do título. Foi essa a orientação adotada no acórdão embargado, que permanece íntegra.

A integração ora promovida, portanto, apenas explicita a compatibilidade entre os dispositivos invocados pela embargante e o fundamento já adotado pelo colegiado, sem alteração da conclusão anteriormente firmada.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e explicitar os fundamentos acima, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026